Tribunal: TJSP
Processo: 2094039-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão deste relator que deferiu em parte a antecipação da tutela recursal requerida em agravo de instrumento. Agravo de instrumento julgado nesta data, tendo o respectivo acórdão encampado a decisão ora agravada, tomando o seu lugar. Recurso prejudicado.